Tribunal: TJMT
Processo: 0022340-41.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022340-41.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 50.870.575/0001-33 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO SEIJAS DE ANDRADE - CPF: 292.295.908-27 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 199.391.168-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 50.870.575/0001-33 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO SEIJAS DE ANDRADE - CPF: 292.295.908-27 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 199.391.168-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão que por unanimidade ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 0022340-41.2014.8.11.0041, impetrado pelo ora Embargado,
AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,
onde foi concedido a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, determinando à autoridade coatora que proceda com a admissão, processamento e julgamento do pedido de Revisão de Lançamento Tributário nº 5077808, protocolado em face do Aviso de Cobrança nº 808405, suspendendo-se a exigibilidade do débito tributário até o julgamento final do pedido administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em omissão e erro material, vez que não afastou a incidência do art. 216-M-1 do RICMS, conforme decisão substitutiva que deu provimento ao recurso de embargos de declaração opostos pelo ente público na origem.

Ainda, alegou que o Acórdão ora atacado, decidiu de forma
extra petita
, concedendo tutela diversa daquela postulada em Juízo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, sanando o vício apontado, a fim de que o Acórdão cinja-se ao pedido deduzido na inicial, sob pena de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, requerendo a ratificação da sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade do débito tributário até o julgamento do pedido de Revisão de Lançamento nº 5077808, protocolado em face do Aviso de Cobrança nº 808405, com base no art. 151, III, do CTN.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Douto Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, apresentou o seu parecer, onde opina pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DEBITO TRIBUTÁRIO - DÉBITOS CONTESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. É ilegal a exigência de antecipação do ICMS com base no art. 216-M-1 do RICMS, cujo crédito é impugnado pela empresa em processo administrativo. 2.Sentença Ratificada.

Egrégia Câmara: Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 22340-41.2014.811.0041, impetrado por AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA contra ato indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, determinando à autoridade coatora que proceda com a admissão, processamento e julgamento do pedido de Revisão de Lançamento Tributário nº 5077808, protocolado em face do Aviso de Cobrança nº 808405, suspendendo-se a exigibilidade do débito tributário até o julgamento final do pedido administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC Ressai dos autos, em síntese, que a impetrante é empresa do ramo de comercialização de moveis de aço, cadeiras, poltronas e moveis de madeira em geral, tendo efetuado diversas vendas interestaduais, cumprindo com sua obrigação tributária em relação ao ICMS, observando as alíquotas específicas e o regime jurídico tributário. Relata que foi surpreendida com a lavratura do Aviso de Cobrança n.º 808405, o qual exigia o valor de R$ 46,297,65 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa reais e sete reais e sessenta e cinco centavos) a título de ICMS nas operações interestaduais de bens de adquirentes não contribuintes de ICMS no Estado de Mato Grosso, cujo crédito é impugnado pela empresa, ao argumento de que foi constituído ilegalmente. A segurança foi concedida, conforme mencionado no relatório acima. O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (id. 4247066) os quais foram acolhidos, retirando da decisão o que segue: “...Assim à vista das alegações e documentos trazidos pelo Autor, reputo, pois, relevantes os fundamentos da demanda a ensejar a concessão da ordem mandamental para afastar a incidência do Decreto 2.033/2009, que introduziu as alterações ao RICMS/MT, no tocante à redação do art. 216-M-I, haja vista que ao que se afigura o ato normativo impugnado cria exigência vedada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal do ICMS – LC 87/96 (Lei Kandir)...” (id. nº 4247068) . Não houve recurso voluntário (id. 4247070). É O QUE MERECE REGISTRO Trata-se de Mandado de Segurança em que busca a impetrante à concessão da segurança para que seja processado, admitido e julgado o pedido de Revisão de Lançamento Tributária nº 5077808, protocolado em face do Aviso de Cobrança nº 808405, suspendendo-se a exigibilidade do débito tributário até o julgamento final do pedido administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que a sentença do juízo a quo afastou a incidência do Decreto nº 2.033/2009, que introduziu as alterações ao RICMS/MT, no tocante à redação do art. 216-M-1, por entender que o ato normativo impugnado cria exigência vedada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal do ICMS – LC 87/96 (Lei Kandir), pois caracteriza uma nova forma de incidência do ICMS, sobre as operações de comércio realizadas pela interessada/impetrante. A interessada/impetrante alega que o Fisco está exigindo a antecipacão do ICMS com base no art. 216-M-1 do RICMS, cujo crédito é impugnado pela empresa, ao argumento de que foi constituído ilegalmente. Vejamos o que dispõe o supracitado artigo, in verbis: “Art. 216-M-1 Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento ou das fixadas no artigo precedente, nas hipóteses adiante arroladas, o remetente localizado em outra unidade federada deverá previamente inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender, no que couber, as demais disposições deste capítulo: I - em relação às operações e prestações cuja aquisição ocorrer a distância ou de forma não presencial no estabelecimento remetente; II - que destinem mercadorias a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física domiciliada neste Estado. § 1º Na forma do §2º será exigida na entrada no estado a antecipação do imposto relativo às hipóteses a que se referem os incisos do caput, quando a operação ou prestação: I – for irregular ou inidônea; II - não for previamente registrada no sistema de controle a que se refere o caput; (...)§ 2º Observado o disposto no §4º, a antecipação a que se refere o §1º será exigida do remetente localizado em outra unidade federada, por ocasião da entrada do Estado, ainda que a operação ou prestação seja destinada a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física, hipótese em que será determinada mediante aplicação dos percentuais equivalente a: I – 9% (nove por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista; II – 18% (dezoito por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista, quando em volume ou habitualidade que caracterize intuito comercial do destinatário. (...)”. (g. n.). Assim, a exigência feita pelo Fisco de antecipação do ICMS na hipótese do contribuinte não ter cumprido a obrigação acessória, qual seja: inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, cria na hipótese, novo fato gerador de tributo. Ora, o descumprimento de obrigação acessória, converte-se me obrigação principal apenas no tocante à penalidade pecuniária (art. 113 do CTN), não, caracterizando, portanto, nova incidência de tributo, o qual só pode ser instituído por lei, nos termos do art. 150, I, da CF. CTN: Art. 113 omissis § 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. CF: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (g. n.). Por fim, cabe ressaltar que o próprio TJ/MT tem entendido que o Decreto Estadual nº 2.033/2009, que alterou a redação do art. 216-M-1 afronta o princípio da legalidade. Vejamos:”REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO COM BASE NO ARTIGO 216-M-1 DO RICMS/MT – COMÉRCIO ELETRÔNICO – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ILEGALIDADE – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – PRECEDENTES DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem pela alíquota interna, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, inc. VII, alínea “b”, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015. Logo, mostra-se indevida a tributação realizada com base no Decreto Estadual nº. 2.033/2009, que, alterando o RICMS/MT para acrescentar o dispositivo 216-M-1, exige um adicional de 9% ou 18%, sobre o valor da operação de venda destinada a consumidor não contribuinte do imposto (incisos I e II, c/c §1º, III, c/c §2º). Não se mostra excessiva a verba honorária fixada contra a Fazenda Pública quando verificado que o proveito econômico obtido pela parte com a anulação do crédito não supera o limite fixado pelo art. 85, §§2º e 3º, inc. I, do CPC.” (TJ/MT. ReeNec 121472/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 18/09/2017). Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO A SENTENÇA vindicada. É como voto.”

Pois bem.

Inicialmente, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão e erro material, vez que alegou que não foi afastada a incidência do art. 216-M-1 do RICMS, e ainda, que o Acórdão decidiu de forma
extra petita
, concedendo tutela diversa daquela postulada em Juízo.

Não obstante, com uma simples leitura do emanado no Acórdão recorrido, se evidencia que os argumentos apresentados pela parte Embargante não condizem com a realidade.

A
priori
, no que tange a inocorrência do afastamento do art. 216-M-1 do RICMS, se verifica que tal matéria foi devidamente debatida e fundamentada na
decisum
em comento.

Neste sentido, verifica-se que a sentença do
Juízo a Quo
afastou a incidência do Decreto nº 2.033/2009, que introduziu as alterações ao RICMS/MT, no tocante à redação do art. 216-M-1, por entender que o ato normativo impugnado cria exigência vedada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal do ICMS – LC 87/96 (Lei Kandir), pois caracteriza uma nova forma de incidência do ICMS, sobre as operações de comércio realizadas pela interessada/impetrante.

A interessada/impetrante alega que o Fisco está exigindo a antecipação do ICMS com base no art. 216-M-1 do RICMS, cujo crédito é impugnado pela empresa, ao argumento de que foi constituído ilegalmente.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo,
in verbis
:

“Art. 216-M-1 Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento ou das fixadas no artigo precedente, nas hipóteses adiante arroladas, o remetente localizado em outra unidade federada deverá previamente inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender, no que couber, as demais disposições deste capítulo:

I - em relação às operações e prestações cuja aquisição ocorrer a distância ou de forma não presencial no estabelecimento remetente;

II - que destinem mercadorias a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física domiciliada neste Estado.

§ 1º Na forma do §2º será exigida na entrada no estado a antecipação do imposto relativo às hipóteses a que se referem os incisos do caput, quando a operação ou prestação:

I – for irregular ou inidônea;

II - não for previamente registrada no sistema de controle a que se refere o caput;

(...)

§ 2º Observado o disposto no §4º, a antecipação a que se refere o §1º será exigida do remetente localizado em outra unidade federada, por ocasião da entrada do Estado, ainda que a operação ou prestação seja destinada a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física, hipótese em que será determinada mediante aplicação dos percentuais equivalente a:

I – 9% (nove por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista;

II – 18% (dezoito por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista, quando em volume ou habitualidade que caracterize intuito comercial do destinatário.

(...)”. (g. n.).

Assim, a exigência feita pelo Fisco de antecipação do ICMS na hipótese do contribuinte não ter cumprido a obrigação acessória, qual seja: inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, cria na hipótese, novo fato gerador de tributo.

Ora, o descumprimento de obrigação acessória, converte-se me obrigação principal apenas no tocante à penalidade pecuniária (art. 113 do CTN), não, caracterizando, portanto, nova incidência de tributo, o qual só pode ser instituído por lei, nos termos do art. 150, I, da CF.

CTN:

Art. 113 omissis

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

CF:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (g. n.).

Por fim, cabe ressaltar que o próprio TJ/MT tem entendido que o Decreto Estadual nº 2.033/2009, que alterou a redação do art. 216-M-1 afronta o princípio da legalidade.

A propósito, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO COM BASE NO ARTIGO 216-M-1 DO RICMS/MT – COMÉRCIO ELETRÔNICO – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ILEGALIDADE – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – PRECEDENTES DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem pela alíquota interna, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, inc. VII, alínea “b”, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015. Logo, mostra-se indevida a tributação realizada com base no Decreto Estadual nº. 2.033/2009, que, alterando o RICMS/MT para acrescentar o dispositivo 216-M-1, exige um adicional de 9% ou 18%, sobre o valor da operação de venda destinada a consumidor não contribuinte do imposto (incisos I e II, c/c §1º, III, c/c §2º). Não se mostra excessiva a verba honorária fixada contra a Fazenda Pública quando verificado que o proveito econômico obtido pela parte com a anulação do crédito não supera o limite fixado pelo art. 85, §§2º e 3º, inc. I, do CPC.” (TJ/MT. ReeNec 121472/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 18/09/2017).

Além disto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, visto que o fundamento que gerou a concessão da segurança em Primeiro Grau de Jurisdição, foi ratificado em sede de remessa necessária. Restando claro, que a presente oposição de embargos declaratórios, foi motivada pelo inconformismo e desejo de alterar o julgado, pela parte vencida.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e erro material, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontram configuradas, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação da parte Embargante.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021